Tribunal: STF
Processo: Rcl 56364
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5°, II, DO CPC/2015. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AFASTAMENTO DA NORMA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    II – Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    III – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.